Tribunal: TJES
Processo: 0003956-50.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003956-50.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES TENTADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TEMA 1.214 DO STJ. REGIME SEMIABERTO PARA RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP), à pena de 2 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 9 dias-multa, em razão de tentativa de subtração de bicicleta no pátio de igreja, frustrada pela intervenção de segurança. A defesa requer a desclassificação para furto simples tentado, a redução da pena-base ao mínimo legal e o aumento da fração de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do rompimento de obstáculo a ensejar a incidência da qualificadora do art. 155, § 4º, I, do CP; (ii) estabelecer se é adequada a valoração negativa das circunstâncias judiciais e o consequente quantum da pena-base; (iii) determinar se deve ser alterada a fração de redução aplicada em razão da tentativa e o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. Afasta-se a qualificadora do rompimento de obstáculo quando inexistem provas técnicas ou testemunhais seguras que comprovem a efetiva destruição ou rompimento, sendo insuficientes declarações imprecisas acerca de tentativa de corte da corrente.

2. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade quando o réu demonstra maior ousadia ao reiterar furtos no mesmo local, circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal.

3. Preserva-se a desvaloração dos antecedentes diante da existência de múltiplos registros criminais com trânsito em julgado não impugnados pela defesa.

4. Admite-se a negativação dos motivos do crime quando o agente declara intenção de vender o bem para consumir drogas, evidenciando motivação reprovável.

5. Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime quando fundamentada em elementar do tipo penal, vedada a dupla valoração.

6. Impõe-se a redução proporcional da pena-base quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal afasta circunstância judicial negativa, nos termos do Tema Repetitivo 1.214 do STJ.

7. Aplica-se a fração mínima de redução pela tentativa (1/3) quando o iter criminis se aproxima da consumação, evidenciado pelo início da destruição do cadeado e interrupção apenas por intervenção armada de terceiro.

8. Admite-se a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente condenado a pena inferior a 4 anos, conforme orientação do STJ e art. 33, § 2º, do CP.

9. Compete ao Juízo da Execução apreciar a detração penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.

10. Inviabiliza-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é reincidente, conforme art. 44, II, do CP.

IV. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2º; 42; 44, II; 59; 155, caput e § 4º, I. CPP, art. 387, § 2º. LEP, art. 66, III, “c”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003956-50.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAM PEREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
WILLIAM PEREIRA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (fls. 51-57), que o condenou pela prática do crime de
furto, qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo
(art. 155, § 4º, inc. I, do CP), ao cumprimento de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 09 (nove) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual requer, em suas razões, a desclassificação do crime para a figura do furto simples tentado.

Subsidiariamente, postula pela revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais, e consequente redução da pena-base para o mínimo legal.

Por fim, requer a exasperação do percentual de diminuição empregado em razão do reconhecimento da tentativa (fls. 64-70).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que em 10/6/2023, mediante rompimento de obstáculo,

o ora recorrente
tentou subtrair uma bicicleta do pátio da Igreja Universal, localizada na Av. Nossa Senhora da Penha, bairro Santa Luzia, nesta capital/ES.

Consta que o réu não consumou o delito em virtude da chegada do segurança do templo, Sr.
Gildasio Marques Pinheiro Junior
, que o deteve.

Interrogado em Juízo, o réu confessou a tentativa de furto (link fl. 39).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

Como primeira tese, a defesa postula pela desclassificação do crime para a figura da tentativa de furto simples, em razão da ausência de laudo pericial que comprove o rompimento de obstáculo.

Devo registrar que não desconheço o entendimento consolidado no colendo STJ, no sentido de que é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto, qualificado pela destruição de obstáculo, quando devidamente comprovado por outros meios.

Entretanto, no presente feito, não foram produzidas quaisquer provas que atestem o suposto arrombamento ou rompimento de obstáculo. Vejamos:

Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
George Ferreira de Oliveira
e
Maycon Crivelaro Miranda
, bem como o segurança do templo,
João Paulo Gomes Coutinho
, ao prestarem declarações na esfera policial, afirmaram não terem visto ou verificado se houve o rompimento da corrente (fls. 06/10).

Já
Gildasio Marques Pinheiro Junior
afirmou, na esfera inquisitiva, que “o indivíduo não concluiu seu intento de cortar a corrente que prendia a bicicleta (fl. 11) e, em Juízo, esclareceu que “já estava cortando” (link fl. 39).

Tais elementos indicam que não restou suficientemente comprovado que o réu destruiu ou rompeu obstáculo à subtração da coisa, e por tal razão, deve a qualificadora do 4º, inc. I, do art. 155 do CP, ser afastada, desclassificando-se o crime para a figura da tentativa de furto simples (art. 155 do CP).

Indo adiante, a defesa postula pela revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais, e consequente redução da pena-base para o mínimo legal.

No ponto, colhe-se da sentença que o Juiz, quando da análise dos vetores do art. 59 do CP, considerou desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e circunstâncias do crime.

A avaliação negativa da culpabilidade merece ser mantida, pois o fato de o apelante já ter efetuado outros furtos no mesmo local é circunstância que revela maior ousadia e desborda a periculosidade própria do tipo penal.

Os antecedentes também foram acertadamente desvalorados, considerando a multiplicidade de registros criminais anteriores com trânsito em julgado que o réu ostenta, listados às fls. 91/110, e que não foram impugnados pela defesa.

Quanto ao motivo do crime, destacou a sentença serem prejudiciais, em razão do réu ter alegado que estava desiludido amorosamente e queria usar drogas ilícitas com o dinheiro que auferiria com a venda do bem, justificativa que torna a conduta despropositada, sendo devida, portanto, a valoração negativa.

Já sobre as circunstâncias, constou que o réu, para a prática do crime, violou “imóvel alheio”, dado que se confunde com as elementares do furto e não justifica a exasperação da basilar, devendo ser decotada a avaliação negativa realizada.

Tendo sido afastada a avaliação desfavorável do vetor circunstâncias do crime, deve incidir a tese fixada no Tema Repetitivo 1.214 do STJ, que estabelece ser “obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença” (STJ. REsp 2058971/MG, Rel.: Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, Julg.: 28/8/2024, DJE: 12/9/2024).

Destaco, outrossim, que na presente análise, o Magistrado aplicou a orientação jurisprudencial de aumento da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, mínima e máxima, cominadas ao delito, para cada vetor desfavorável[1], não havendo desproporcionalidade a ser corrigida.

Por fim, acerca do pedido de exasperação da fração correspondente ao crime tentado, tenho que não comporta provimento.

Como cediço, na escolha do
quantum
de redução da pena em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do CP), o Magistrado deve levar em consideração o
iter criminis
já percorrido pelo agente.

Assim, quanto mais perto da consumação, menor deve ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece a conduta.

E no caso, considerando a demonstração de que o réu iniciou a destruição do cadeado que guarnecia a bicicleta; se opôs à ordem, enfrentou e avançou contra o segurança do templo, e só não consumou o crime em razão de ter sido atingido por um disparo de arma de fogo, realizado pelo citado profissional, tenho como razoável e proporcional a aplicação da fração mínima de redução (1/3) pela tentativa.

Procedo ao redimensionamento da pena, destacando que o réu restou condenado pela prática de tentativa de furto simples (arts. 155,
caput
, c/c 14, inc. II, do CP).

1ª fase:
Considerando a negativação de 03 (três) circunstâncias do art. 59 do CP (culpabilidade, antecedentes e motivos), fixo a pena-base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

2ª fase:
Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantenho a compensação entre ambas.

3ª fase:
Presente a causa de diminuição referente à tentativa, e ausentes causas de aumento, mantenho a redução da pena no percentual de 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão.

Mantenho a pena de multa no percentual de
09 (nove) dias-multa,
sob pena de r
eformatio in pejus.

Indo adiante, o pleito de abrandamento de regime também não prospera, pois, o STJ possui orientação sedimentada no sentido de que pode ser aplicado o regime prisional semiaberto ao réu reincidente, condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 2. In casu, a reincidência permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos das alíneas a e b do § 2º do art. 33 do Código Penal, haja vista que os demais regimes de cumprimento de pena são reservados, na forma inicial, aos condenados não reincidentes, ressalvadas as hipóteses abrangidas pelo Enunciado n. 269, da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 900453 AL 2024/0099448-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgamento: 13/5/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 15/5/2024) (grifo acrescido).

Portanto, adequada a fixação do regime inicial semiaberto, a par de ter sido arbitrado
quantum
que admitiria regime inicial mais brando, considerando a informação de que o réu é reincidente.

Inviável a aplicação da detração do período em que o acusado permaneceu preso cautelarmente (arts. 42 do CP, e 387, § 2º, do CPP), pois, nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais, compete ao Juiz da Execução decidir sobre o referido instituto.

Por fim, incabível a pretensão de substituição da sanção por restritivas de direitos, pois o réu é reincidente (art. 44, inc. II, do CP).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso para condenar o réu pela prática de
tentativa de furto simples (arts. 155,
caput
, na forma do 14, inc. II, ambos do CP), às penas de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 09 (nove) dias-multa.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

------------------------------------------------------------

[1] STJ. AgRg no AREsp: 2718060 MG 2024/0300286-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 1/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe 3/10/2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.